Tribunal: STF
Processo: MS 39438
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança interposto por Luiz Henrique Santos da Cruz contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas - Edital 01/2023, que o excluiu do edital de convocação para realização das provas para provimento, grupos 1 e 2, a serem realizadas nos dias 21 e 22 de outubro de 2023..



    O impetrante narra que se inscreveu no referido concurso para concorrer à seleção ampla (grupo 1) e à seleção de vagas destinadas a cotas (grupo 2), tendo optado pelas vagas destinadas aos candidatos cotistas (negros). 



    Afirma que



    Por equívoco, o nome deste impetrante não figurou na lista dos aprovados candidatos negros, sendo que, conforme cartão respostas e gabarito oficial anexado a este requerimento, este impetrante obteve 50 (cinquenta) pontos.



    A título de exemplo, figurou na lista de candidatos negros aprovados para o Grupo 1, candidato com nota 38 (trinta e oito) pontos (JONATHAN GABRIEL DO NASCIMENTO CASSIANO DE LIMA BARROS, inscrição 4661483-4) e no Grupo 2 com nota 46 (quarenta e seis) pontos (CLENICE FRANCISCA DE SOUZA, inscrição 4436114-9), conforme abaixo será demonstrado. 



    (...)



    Contudo, como já mencionado acima, este equívoco precisa ser sanado liminarmente por parte deste magistrado em caráter de urgência, uma vez que, este impetrante obteve 50 (cinquenta) pontos e não foi convocado para segunda fase (prvas práticas/escritas) designadas para os dias 21 e 22 de outubro de 2023, sendo que, como já relatado anteriormente, candidatos negros com nota 38, 48 pontos foram convocados para as provas escritas- práticas. 



    Acrescenta que a comissão organizadora do concurso não teria oportunizado aos candidatos o direito de recurso dos aprovados para a 2ª fase do certame, cujas provas serão realizadas em 21 e 22 de outubro. Sobre esse ponto, afirma



    Surpreendentemente conforme documentos em anexo a este Mandado de Segurança, no dia 06 de outubro de 2023 foi publicada a lista de convocação dos candidatos habilitados para realizar as provas escritas/práticas no dia 21 de outubro de 2023 (provimento 1) e para o dia 22 de outubro de 2023 (provimento 2) sem contudo constar nas referidas listas o nome deste impetrante, mesmo após enviado email à VUNESP solicitando a retificação, já que este impetrante obteve nota 50 (cinquenta) e como já foi relatado anteriormente, foram convocados negros com notas inferiores a este impetrante.



    Ao final, requer, liminarmente, que seja determinado



     à Comissão do Concurso bem como a empresa organizadora VUNESP que faça constar n alista de candidatos negros provimento 1 e 2 o nome do impetrante para que este tenha o direito/autorização de realizar as provas escritas-práticas nos dias 21 e 22 de outubro de 2023 (provimentos 1 e 2) na cidade de Maceió- AL por ser uma questão de direito líquido e certo. 



    É o relatório. Decido.



    O impetrante pretende a concessão de liminar para ser convocado para realizar as provas discursiva e prática do concurso para serventia extrajudicial a realizar-se nos próximos dias 21 e 22 deste mês, no Estado de Alagoas.



    A fundamentação para o pedido assenta-se no fato de que o impetrante, estando inscrito entre os candidatos de ampla concorrência (grupo 1) e cotistas (grupo 2), alcançou 50 pontos na prova objetiva, mas não foi convocado para as provas discursivas e práticas.



    Como prova do fumus boni iuris de que deveria constar na lista de convocados, o impetrante aponta algumas convocações de candidatos que pontuaram menos do que 50 (cinquenta) pontos, o que justificaria inexoravelmente sua habilitação para a próxima etapa do certame.



    Compulsando os editais juntados aos autos, constata-se que nos editais de candidatos não habilitados na prova objetiva (e-doc 24), consta o número de inscrição do impetrante com a anotação da nota alcançada - 50 (cinquenta) e o motivo nota insuficiente. 



    Com efeito, as duas listas publicadas constantes do edital nº 13/2023 contém o numero de inscrição do impetrante, tanto no grupo 1 (nº 70757550 - e-doc 24, fl. 38) quanto no grupo 2 (nº 70756597 - e-doc 24, fl. 165), a nota alcançada - 50 (cinquenta) - e a indicação de nota insuficiente ao lado.



    Por outro lado, a presença de candidatos com nota inferior a 50 (cinquenta) em ambas as listas não conduz a uma conclusão irrefutável de que o impetrante, com nota 50 (cinquenta), também devesse constar.



    Desse modo, não vislumbro, preliminarmente, o fumus boni iuris para a concessão da medida pleiteada, de modo que indefiro a liminar pleiteada.



     Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente